Tribunal: TJDFT
Processo: 0702608-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA (SUSCITANTE). JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITADO). AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO ATUAL DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS. APLICAÇÃO DA REGRA ESPECIAL PREVISTA NO INCISO I DO ARTIGO 147 DO ECA. SÚMULA 383 DO STJ. AFASTAMENTO DA REGRA GERAL DE PREVENÇÃO E DA PERPETUATIO JURISDICIONIS PREVISTA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Nas ações que envolvam criança e adolescente, a competência é determinada pela regra especial prevista nos incisos I ou II do artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a qual prevalece sobre as disposições gerais contidas no Código de Processo Civil.
2. No caso, a ré da ação de regulamentação de visita e genitora da criança (em relação a quem se busca a regulamentação de visita) está atualmente domiciliada em Vicente Pires, razão de dever ser definido o foro da Circunscrição Judiciária de Águas Claras como o competente para o processo e ajuizamento da presente demanda (inciso I do artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente).
3. Declarado competente o juízo suscitado, Juízo Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.